Tribunal: TJBA
Processo: 8104204-38.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-31
Data de publicação: 2025-08-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8104204-38.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MARCOS RUAN CERQUEIRA OLIVEIRA e outros Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE PEDIDO FORMULADO FORA DOS LIMITES RECURSAIS. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos por FRANCISCO CARLOS BARBOSA SILVA em face de acórdão que acolheu parcialmente os primeiros aclaratórios apenas para afastar a sanção de perda da função pública, mantendo a condenação penal. Sustenta o embargante omissão quanto à análise de petição autônoma pleiteando Acordo de Não Persecução Penal – ANPP. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a omissão alegada pelo embargante, referente à ausência de manifestação judicial quanto ao pedido de ANPP, configura vício apto a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração. III. Razões de decidir 3. O pedido de ANPP foi formulado em petição avulsa, após a interposição da apelação criminal e no curso dos embargos de declaração anteriores, não integrando os fundamentos do recurso de apelação. 4. A decisão judicial está adstrita ao que foi efetivamente suscitado no recurso interposto, não sendo possível considerar omisso o acórdão por não apreciar matéria estranha ao objeto da apelação ou dos embargos anteriores. 5. Os embargos de declaração não se prestam à introdução de novas teses ou pedidos não submetidos ao contraditório na fase recursal adequada. 6. A ausência de manifestação judicial quanto à petição autônoma não configura omissão no acórdão embargado, pois não havia obrigação de enfrentamento da matéria fora do recurso. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “1. Não configura omissão sanável por embargos de declaração a ausência de manifestação sobre pedido formulado fora do recurso que deu origem à decisão embargada. 2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para análise de pleitos não submetidos ao contraditório em momento processual oportuno.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619 e 28-A. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 185.913, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 03.03.2020; STJ, Tema Repetitivo 1098. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos por FRANCISCO CARLOS BARBOSA SILVA nos autos da Apelação Criminal nº 0001417-74.2018.8.05.0120, em que é Embargado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS, nos termos do voto. Salvador / BA, DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA